Tribunal: TJSP
Processo: 2232588-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Desconsideração da personalidade jurídica. Decisão recorrida que indefere a pretensão, sob o fundamento, que a inexistência de bens, não é motivo suficiente para a desconsideração, e sendo que não foram esgotadas as diligências para a localização de bens. Fundamentos que não foram invocados no incidente. Ausência de análise dos motivos, elencados no incidente de desconsideração. Nulidade.

Ementa:
Desconsideração da personalidade jurídica. Decisão recorrida que indefere a pretensão, sob o fundamento, que a inexistência de bens, não é motivo suficiente para a desconsideração, e sendo que não foram esgotadas as diligências para a localização de bens. Fundamentos que não foram invocados no incidente. Ausência de análise dos motivos, elencados no incidente de desconsideração. Nulidade. Tipificação. Recurso provido.